Tribunal: STF
Processo: RE 1495132
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá – TJAM, assim ementado:



    CIVIL E PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - PARTIDOS POLÍTICOS - LESÃO A TERCEIROS - RESPONSABILIDADE CIVIL - ILEGITIMIDADEPASSIVA - AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTREAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL. 1) A teor do preceito contido no artigo 15-A, da Lei Federal n° 9.096/95, alterado pela Lei Federal n° 12.034/09, a responsabilidade, inclusive civil, a cabe exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa à violação de direito, a dano a outrem ou a qualquer ato ilícito, excluída a solidariedade de outros órgãos de direção partidária. 2) Apelo não provido (doc. 24, p. 1). 



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta, em suma, violação do art. 17, I, da mesma Carta, sob o argumento de que: 



    [...] é evidente que a constituição do partido político em diferentes esferas de atuação é apenas a título político-administrativo, sendo permitido que um órgão (nacional, estadual ou municipal) responda por atos de outro órgão (doc. 35, p. 11).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    No caso em análise, o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá julgou improcedente o pedido autoral que pretendia demandar o Diretório Estadual por eventuais danos causados por órgãos partidários municipais, em razão de a representação eleitoral ter sido oferecida por estes à 6ª Zona Eleitoral da Comarca de Santana, durante as eleições municipais ocorridas neste município no ano de 2012. Transcrevo, a seguir, as razões utilizadas:



    [...]



    In casu, muito embora os partidos políticos sejam constituídos de forma unificada, sua composição, normalmente, é tripartida, havendo um diretório nacional, diretórios estaduais e municipais, cada um com atribuições e responsabilidades próprias. Com efeito, o artigo 15-A, da Lei Federal n° 9.096/95, alterado pela Lei 12.034/09, preceitua:



    [...]



    Destarte, por se tratar de eleições municipais, não pode, de fato, o diretório estadual figurar no polo passivo da lide, porquanto a autonomia partidária das organizações políticas está consolidada no art. 17, § 1°, da Constituição Federal e no dispositivo legal acima transcrito.



    Os partidos políticos funcionam de forma regionalizada, constando em seus estatutos, em regra, a divisão de competências e obrigações dos Diretórios Nacional, Estaduais e Municipais restando evidente que a obrigação contraída ou dano causado por um deles é de sua exclusiva responsabilidade, na medida em que são pessoas jurídicas autônomas e distintas umas das outras, inexistindo solidariedade entre eles (doc. 24, p. 5).



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 31, da relatoria do Min. Dias Toffoli, que declarou a constitucionalidade do art. 15-A da Lei n. 9.096/1995, com redação dada pela Lei n. 12.034/2009, que possui o seguinte teor: 



    Art. 15-A. A responsabilidade, inclusive civil e trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação, à violação de direito, a dano a outrem ou a qualquer ato ilícito, excluída a solidariedade de outros órgãos de direção partidária.



    Na ocasião, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou que a regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente. Trata-se, assim, de opção razoável e proporcional do Poder Legislativo, impondo-se ao Poder Judiciário autocontenção e a devida deferência à escolha levada a cabo pelo Congresso Nacional pela via democrática.



    Além disso, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da norma infraconstitucional aplicável ao caso (Lei n. 9.096/1995), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Nessa linha, cito os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 15.08.2023. PARTIDO POLÍTICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. NÃO CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão impugnado, no recurso extraordinário, decidiu sobre as contas do partido, seguindo o conjunto de precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, afirmando inviável aprovar as contas partidárias, ainda que com ressalvas, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois o conjunto das falhas somava montante que correspondia a 16,39% do total de receitas declaradas, constituindo-se valor elevado tanto em termos absolutos como percentuais. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo tribunal a quo, no que diz respeito às contas partidárias, demandaria o reexame de fatos e provas (vedado pela Súmula 279 do STF) e o exame da legislação infraconstitucional (Lei 9.096/95; Res.-TSE 23.432/2014 e Lei 10.406/2002) 3. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.424.038 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5/12/2023 — grifei). 



    Ementa: DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS PARTIDÁRIAS DESAPROVADAS, COM DETERMINAÇÕES. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Para dissentir do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral quanto à desaprovação das contas apresentadas pela recorrente, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, providências que não têm lugar neste momento processual. Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo a que se nega provimento (ARE 1.448.538 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 18/10/2023 — grifei). 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator